Tribunal: TJDFT
Processo: 0744555-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0744555-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO AUGUSTO SAMPAIO PINTO AGRAVADO: ALBERTO HIROYUKI UNO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Interesse Recursal – Ausência – Não Conhecimento CLAUDIO AUGUSTO SAMPAIO PINTO interpõe recurso de Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual indeferiu o pedido do agravante para intimar o executado a fim de que indique qual dos imóveis de sua propriedade estão livres e desembaraçados à penhora. O agravante pretende, por esta via recursal, o deferimento do seu pedido para “determinar que o Executado seja compelido a indicar, em prazo a ser fixado pelo Exmo. Desembargador Relator, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça (art. 774, inciso V do CPC), qual dos imóveis mencionados nos autos (ID 193181279 – matrícula 228394 ou ID 193181280 – matrícula 228402), está livre e desembaraçado para que a penhora possa incidir de forma eficaz, evitando embargos de terceiros e qualquer tentativa de dilapidação patrimonial ou alienação fraudulenta”. É o relatório. Decido unipessoalmente. O art. 17 do Código de Processo Civil estabelece ser necessário, para postular em juízo, a presença de dois requisitos, quais sejam, o interesse e a legitimidade. O interesse processual evidencia-se pela necessidade, utilidade e adequação do provimento jurisdicional para os fins colimados. No caso, inexiste interesse recursal, porquanto a medida vindicada é desnecessária e eventual provimento judicial seria inútil. Explico. A jurisprudência tem firmado orientação no sentido de, para a caracterização do bem de família, devem estar presentes os seguintes requisitos, não cumulativos: ser o único imóvel de propriedade do executado; ou, tendo mais de um, ser a sua residência ou de sua família; ou, na hipótese de mais de uma residência, ser o de menor valor. Ressalto que o parágrafo único do art. 5o da Lei no 8.009/1990 dispõe expressamente que a impenhorabilidade recairá sobre o bem de menor valor na hipótese em que a parte possuir “vários imóveis utilizados como residência”. Portanto, se apenas um imóvel for utilizado como residência, a impenhorabilidade recairá sobre este, ainda que de maior valor. Com efeito, ainda que a parte executada possua outros imóveis, a impenhorabilidade deve recair sobre o imóvel utilizado como sua residência. No caso, tendo o juízo de origem reconhecido a impenhorabilidade de um dos três imóveis indicados pela parte exequente, os demais imóveis não podem ser alcançados pela impenhorabilidade do bem de família. Portanto, compete ao credor indicar qual dos outros dois imóveis pretende a penhora. Não há necessidade ou utilidade de intimar o credor para tanto. Conforme inteligência do parágrafo único do art. 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz indeferir as diligências inúteis. Ressalto, por fim, que o exequente pode se valer da faculdade conferida pelo art. 828 do Código de Processo Civil a fim de promover o registro de seu crédito, conferindo-lhe publicidade, e evitar alegação de desconhecimento por parte de terceiros em eventual alienação dos outros imóveis. Diante do exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível. Intimem-se as partes, advertindo-as quanto às penalidades previstas no § 2o do art. 1.026 e no § 4o do art. 1.021, ambos do Código de Processo Civil, no caso de interposição de recursos meramente protelatórios. Comunique-se ao juízo de origem. Após, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator